Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024495-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOLENIL OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 632.687.521-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO, INCISO III ART. 485 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO RESPECTIVO ADVOGADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não atendida a exigência legal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte e do respectivo advogado, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, visando modificar a sentença de Id. 285330853, proferida pelo Juízo da Vara 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1024495-48.2024.8.11.0041, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões de Id. 285330860, a apelante sustenta, em síntese, não ter sido regularmente intimada para promover o andamento do feito, pois a intimação que precedeu a extinção do processo não foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) e tampouco veiculada em nome do patrono constituído, contrariando o disposto no artigo 272, §§2o e 5o, do CPC e a Resolução CNJ no 569/2024.

Assegura, ainda, que a decisão que julgou extinto o feito tampouco foi objeto de publicação formal no DJEN, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Consigna que a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito essencial para a configuração do abandono de causa, nos termos do §1o do artigo 485 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, além de que as futuras intimações se façam exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução que moveu em face de JOLENIL OLIVEIRA DE SIQUEIRA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono de causa.

A insurgência recursal cinge-se à nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que (i) não houve publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tampouco em nome do advogado constituído; e (ii) ausente a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme exigência expressa do §1o do art. 485 do CPC.

O recurso merece acolhida.

É cediço que o artigo 485, §1o, do CPC, determina que a extinção do processo por abandono da causa apenas se legitima quando, transcorrido o lapso legal de trinta dias de inércia, houver intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

Outrossim, a Resolução no 569/2024 do CNJ, ao alterar o §3o do art. 11 da Resolução no 455/2022, consolidou o entendimento de que os prazos processuais no âmbito do PJe apenas fluem a partir da publicação válida no DJEN, sendo meramente informacionais as comunicações por outros meios.

Consoante se extrai dos autos, não houve publicação válida da intimação de advertência para movimentação do feito, tampouco intimação pessoal da parte e, ainda, a sentença não foi disponibilizada no DJEN com a devida indicação do advogado da parte autora, o que vulnera de maneira evidente o devido processo legal.

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da necessidade de intimação pessoal do autor,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2013) (grifo nosso)

Portanto, não atendida a exigência legal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte e do respectivo advogado, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025